Tribunal: TJDFT
Processo: 0716487-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716487-18.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DOMINGAS BORGES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. OLHO ESQUERDO. RISCO. NEGATIVA PELA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO. OMISSÃO DO ESTADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condená-lo a ressarcir à autora a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora desde a citação, assim como a custear as demais parcelas avençadas, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cada, totalizando a dívida o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Em suas razões (ID 39486862), o recorrente sustenta que o tratamento médico foi eleito exclusivamente pela vontade da parte autora. Que não foi feito orçamentos para que fosse escolhido o de menor valor. Pede a aplicação da tabela SUS e do tema 1033. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos. 2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID 39486865). 3. É notório que a saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município). Este deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos, o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de internações, medicamentos, procedimentos médicos e cirúrgicos necessários. 4. Igualmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. 5. No presente caso, a recorrida se viu compelida a procurar a rede privada de saúde, e com recursos próprios, para realizar o procedimento necessário a resguardar o sentido da visão de seu companheiro que já estava com o outro olho comprometido devido à demora no atendimento. Assim, conforme relatório médico emitido pelo Hospital da UNB, ou seja, pelo próprio SUS, havia urgência na realização da cirurgia de vitrectomia, sendo a prioridade indicada pelos especialistas da área na rede pública de saúde (ID 39486838), e que não era o caso de melhora com simples procedimento de correção. Desse modo, não haveria que se exigir a atitude passiva da recorrida para que aguardasse a realização de uma cirurgia na rede pública de saúde do Distrito Federal, que sequer tinha previsão de acontecer, conforme parecer da gerência e serviços cirúrgicos juntada no ID 39486849 - Pág. 3. Ademais, conforme bem ressaltado na sentença, "Os danos cuja reparação se pretende decorreriam de conduta omissiva praticada pelo Distrito Federal, em descumprimento ao comando da decisão ID 119776665.", ou seja, havia deferimento de medida liminar de concessão de tutela de urgência (ID 115247659 - Pág. 2), confirmada em sentença, pela realização da cirurgia. 6. Restando demonstrada a omissão do Ente Federativo em prestar atendimento na rede pública de saúde com a devida urgência necessária ao caso, é obrigação amparada pela Constituição Federal de 1988 e pela LODF custear os gastos com serviços médicos realizados em rede privada, que deve ser limitado aos valores comprovados nos autos (ID 39486837). 7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Recorrente isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por força do enunciado 421 do STJ. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1632037, 07164871820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DOS PRECATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO ABORDADA NO RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO URGENTE EM OLHO. OMISSÃO ESTATAL. TABELA SUS. TEMA 1033. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de que a decisão foi omissa e contraditória, porquanto eventual cobrança da obrigação reconhecida ao Distrito Federal deve ser adotada em procedimento administrativo prévio ou em ação própria, conforme entendimento firmado no IDR no 20160020245629, todavia, a presente ação não se presta apenas a definir valores, mas objetiva à prestação de serviço de saúde. Alegou que as despesas hospitalares pagas pelo Estado devem observar os valores constantes das tabelas do Sistema Único de Saúde - SUS. Para fins de prequestionamento requereu a apreciação do tema à luz do artigo 199, §§1o e 2o da Constituição Federal. Afirmou que o acórdão embargado não decidiu acerca da adoção do procedimento de precatórios para pagamento da condenação, em afronta o art. 100 CF e arts. 534 e 535 CPC. Pugnou pela adoção do efeito modificativo aos embargos, determinando que se proceda a apuração do valor em procedimento próprio, prestigiando os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie e que o pagamento devido, decorrente da condenação judicial, se dê exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme determina o art. 100 CF. 2. Recurso tempestivo. 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, o acórdão embargado não se manifestou em relação à observância de ordem cronológica de apresentação dos precatórios para o pagamento devido, decorrente da condenação judicial, porque não foi objeto do recurso, tratando-se de inovação recursal. Recurso não conhecido nessa parte. 4. A Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, que: "o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." 5. No entanto, diversamente do sustentado nos embargos, o Hospital particular não é parte neste processo e não foi fixada obrigação em seu favor. As despesas são fruto de desembolso prévio da parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar - diante da gravidade do caso, urgência e omissão estatal no fornecimento do procedimento cirúrgico - cabendo ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular). Assim, os valores pagos pela parte ao hospital particular devem ser ressarcidos integralmente pelo Distrito Federal em favor da autora, para que não seja duplamente penalizada pela reiterada omissão estatal, não se aplicando o Tema 1033 do STF, e sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, dando-se na fase de cumprimento de sentença. 6. Nos termos do Enunciado 125 FONAJE: "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". 7. Embargos parcialmente conhecidos e não providos. 8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1661080, 07164871820228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos deve ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino seja o presente recurso sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal